Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento de R$ 2.399,21 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) relativos ao salário de dezembro de 2020; R$ 5.016,54 (cinco mil e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) do salário de janeiro de 2021; R$ 743,25 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), que foram descontados indevidamente no mês de janeiro de 2021; e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. O recorrente alega que inexistem no caso concreto os requisitos necessários para a caracterização de dano moral. Argumenta que a narrativa fática presente na inicial não indica a existência de dano moral, havendo, no máximo, mero dissabor, algo que não enseja o pagamento de indenização em pecúnia e que o atraso no pagamento da Autora não decorreu de conduta deliberada. Requer, alternativamente, a redução da condenação por danos morais e impugna, por fim, o termo inicial de incidência dos juros de mora. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão consiste no exame, tão somente, da configuração, ou não, de danos morais à autora e o termo inicial da incidência dos juros da mora sobre o valor da condenação.
4. Em relação aos danos morais, é certo que a responsabilidade da Administração Pública pelos prejuízos causados aos indivíduos é objetiva, isto é, independente de dolo ou culpa. Considerando o conjunto probatório dos autos, não ocorreu, no caso, simples atraso no pagamento ou mero equívoco operacional como afirmou o ente público. Conforme admitido em contestação, houve o reconhecimento administrativo de dívida com a autora referente aos salários de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e desconto indevido também em janeiro de /2021. Assim, embora a ausência de pagamento das referidas verbas devidas à autora não tenha decorrido de conduta deliberada do ente público, é certo que a situação causou prejuízos aos atributos da personalidade da requerente que se encontrava gestante no momento dos atrasos salariais.
5. Assim, diante das peculiaridades da causa, quais sejam: trabalhadora gestante e ausência de pagamento de verbas salariais e incontroversas, por dois meses consecutivos, em decorrência de conduta da Administração Pública, supera o mero dissabor e tem o potencial de configurar evidente caso de dano moral. Ao pactuar um contrato de trabalho com a Administração Pública, a trabalhadora tem a real expectativa de receber os seus vencimentos. Cumpre ressaltar, ainda, que as verbas de natureza salarial são essenciais à manutenção da sobrevivência e da garantia da dignidade da pessoa humana do indivíduo, o que corrobora a caracterização de danos à esfera personalíssima da autora.
6. Em relação ao valor da condenação, ponderando as circunstâncias do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra elevada. Considerando que a autora não trouxe aos autos outros elementos que pudessem ratificar e demonstrar a real extensão dos danos sofridos, tais como atrasos de contas, é possível concluir que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito da requerente.
7. Em relação ao termo inicial de incidência dos juros da mora, com razão o recorrente. Os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405 do CCB).
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que os juros da mora sobre o valor da condenação incidam a partir da data da citação. Sentença mantida nos demais pontos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.